Tribunal: TJDFT
Processo: 0009051-02.2015.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. REQUISITOS. RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. CONVENCIONAL. FORMA EXPRESSA. CONTRATO. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE. CONTRATANTES.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada ausência de preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015.
2. Não há cerceamento de defesa quando a parte participa regularmente dos atos processuais praticados nos autos, tendo oportunidade de apresentar as provas e realizar sua defesa.
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente.
4. A sub-rogação convencional deve constar expressamente no contrato.
5. Sem a sub-rogação não há como exigir os direitos do contrato primevo, o que afasta a legitimidade passiva das contratantes.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.